Tribunal: TJSP
Processo: 0005324-26.2011.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERUÍBE – MOSAICO JURÉIA-ITATINS – APP – CERCEAMENTO DE DEFESA – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – Ademais, alegações formuladas por um dos corréus que já foram objeto de apreciação judicial anterior – Preclusão – Preliminar afastada – DANOS AMBIENTAIS EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL COMPROVADOS –

Ementa:

MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PERUÍBE – MOSAICO JURÉIA-ITATINS – APP – CERCEAMENTO DE DEFESA – Elementos documentais suficientes para o convencimento do juízo – Ademais, alegações formuladas por um dos corréus que já foram objeto de apreciação judicial anterior – Preclusão – Preliminar afastada – DANOS AMBIENTAIS EM UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL COMPROVADOS – Induvidosa a intervenção irregular danosa ao meio ambiente perpetrada pelos réus – Laudos técnicos que constataram a supressão de vegetação nativa, bem como o óbice à sua regeneração – Réus que não se enquadram nos critérios caracterizadores das populações tradicionais – Responsabilidade civil objetiva pelos prejuízos ambientais, cujas obrigações são "propter rem" – INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS – Ausência de elementos, nos autos, capazes de indicar um valor correspondente aos danos ambientais perpetrados – Apuração dos valores que deve ser realizada em fase de liquidação de sentença – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.